Tribunal: TJPA
Processo: 0804900-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804900-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SA RIBEIRO S/A

AGRAVADO: ADM SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº 0804900-94.2021.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº: 0873377-76.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SA RIBEIRO S/A

AGRAVADO: ADM SERVICOS LTDA - EPP

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA DO PEDIDO RENOVATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.010/2020 E DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19. ARGUMENTO DE NULIDADE CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID nº 16034486, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do presente agravado, reformando a decisão em seus termos. A agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou a jurisprudência dominante, a qual, segundo ela, indicaria a inexistência de decadência. Além disso, menciona a suspensão de prazos processuais durante a pandemia e argumenta que alguns pedidos não seriam alcançados pela decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A principal questão em discussão é a alegada decadência do pedido renovatório, com a agravante tentando afastar essa decadência com base em alegações de suspensão dos prazos processuais e pela interdependência dos pedidos cumulados (nulidade contratual e perdas e danos). A defesa envolve ainda a interpretação das normas que trataram da suspensão dos prazos durante a pandemia, especialmente as Portarias do TJPA e as Resoluções do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve comprovação suficiente para justificar a suspensão do prazo decadencial durante a pandemia. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi seguido, considerando que a Lei nº 14.010/2020 só suspendeu os prazos de forma parcial e temporária, e a jurisprudência do STJ demonstrou que a decadência não foi afetada pela pandemia, visto que o prazo decadencial já havia transcorrido antes da publicação da referida lei. Ademais, os pedidos de nulidade contratual e perdas e danos estavam intimamente ligados ao pedido renovatório, de forma que a decadência do pedido renovatório afetaria os demais pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno, mas nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Tese
: A decadência do pedido renovatório, bem como a interdependência entre os pedidos formulados, impede que se considere válida a renovação ou a nulidade contratual quando a ação não foi ajuizada dentro do prazo legal. A alegação de suspensão de prazos devido à pandemia não afasta a decadência já consolidada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.010/2020.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil. Portaria TJPA 02/2020. Portaria TJPA 03/2020. Portaria TJPA 07/2020. Portaria TJPA 08/2020. Portaria TJPA 09/2020. Portaria TJPA 11/2020. Portaria TJPA 13/2020. Portaria TJPA 14/2020. Resolução nº 313/2020. Resolução nº 314/2020. Resolução nº 318/2020. Decreto nº 729/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
REsp n. 2015440/PR. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 21/10/2022. Decisão Monocrática, AgInt no AREsp 2256508, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/11/2024. Decisão Monocrática, AREsp 2536549, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 26/06/2024. Decisão Monocrática, AREsp 2450584, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/05/2024. Decisão Monocrática, AREsp 2422752 Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 20/03/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 28/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por ADM – Administradora de Serviços Ltda. EPP, em face da decisão monocrática de id nº 16034486 que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravado, reformando a decisão agravada em seus termos.

Em suas razões (ID n.º 16465155), a agravante discorda do julgamento realizado monocraticamente, uma vez que não está em consonância com a jurisprudência dominante de corte superior.

Defende que não houve decadência.

Apontou também alguns recursos legais expedidos durante a pandemia que trataram sobre suspensão de prazo.

Pugna pelo prosseguimento em relação aos demais pedidos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID nº. 16476292.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na: (i) inexistência de jurisprudência consolidada; (ii) inocorrência da decadência; (iii) suspensão dos prazos no TJPA durante a pandemia; (iv) Existência de pedidos não alcançados pela decadência da renovatória.

Nesse sentido, primeiramente, é válido pontuar o argumento trazido pela agravante em que sustenta que o presente juízo teria se limitado a apontar apenas uma decisão que justificasse a decisão monocrática.

Qual seja a decisão:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 932, III, CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LEI 14.010/2020. OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA DECRETADA.

1. Ação rescisória ajuizada em 30/04/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/04/2022 e concluso ao gabinete em 15/08/2022.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, o juízo de inadmissibilidade dos embargos de declaração, a suspensão do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória e o cabimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
3. Devidamente analisada e discutida a questão, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado embargado. Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015.

5. O legislador determinou, no art. 3o da Lei 14.010/2020, o impedimento e a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, mas o fez apenas a partir da sua entrada em vigor - 10/06/2020 - até 30/10/2020.

6. Antes disso, porém, a pandemia do Covid-19, declarada emergência em saúde pública de importância nacional pelo Ministério da Saúde, desde 04/02/2020 (Portaria no 188/GM/MS de 03/02/2020), já configurava motivo de força maior, apto a justificar a suspensão ou interrupção dos prazos decadenciais e prescricionais quando, concretamente, tenha representado obstáculo ao exercício do direito ou da pretensão em juízo, afastando, portanto, a caracterização de negligência ou inércia do seu titular ("contra non valetem agere non currit praescriptio").

7. Hipótese em que a rescisória foi ajuizada antes da vigência da Lei 14.010/2020 e sem que se tenha comprovado a existência de qualquer fato ou circunstância ligado à pandemia de Covid-19 que tenha dificultado ou impedido o exercício regular do seu direito de ação a autorizar a suspensão do prazo decadencial.
8. A Segunda Seção entende que a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2015440/PR. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 21/10/2022)

Junto a isso, aduz que ela não reflete entendimento predominante no STJ.

Por isso, no intuito de esclarecer o equívoco em tal afirmação, aponto trechos de decisões monocráticas proferidas pelos ministros do STJ, em consonância à decisão acima mencionada:

(...) Destaca-se, ainda, tal como bem pontuado no acórdão recorrido, a inaplicabilidade da Lei nº 14.010/2020, tendo em vista que publicada quando já transcorrido o prazo prescricional da pretensão do recorrente. Confira-se trecho elucidativo do acórdão estadual:

"A referida lei foi publicada em 12/06/2020. O apelante intenta que seja observada a data mencionada no artigo 1º, acerca do Decreto Legislativo nº 6/2020 (que decretou o estado de calamidade pública decorrente da pandemia), para a suspensão do prazo prescricional. Sem maiores rodeios: um dispositivo que sequer trata do instituto da prescrição. A normatização neste caso é clara, direta e objetiva: estão suspensos os prazos prescricionais e decadenciais entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Logo, tendo a prescrição atingido a pretensão executiva do apelante em 27/05/2020, não há que se falar em suspensão do prazo em seu benefício"
(e-STJ fl. 535). (...).

(Decisão Monocrática, AgInt no AREsp 2256508, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/11/2024)

(...) Nos termos da fundamentação contida na decisão impugnada, o termo inicial para o ajuizamento da ação iniciou-se em 03.11.2015 e encerrou-se em 03.11.2020. Por conseguinte, considerando que a referida demanda fora interposta apenas em 28.11.2020, concluiu-se que fora ultrapassado o prazo quinquenal previsto na legislação.
Contudo, como argumenta a parte embargante, houve a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais por força da publicação da Lei nº 14.010/20, que instituiu as "normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19)" (art. 1º). Nos termos do art. 3º da referida lei transitória, os prazos prescricionais/decadenciais estavam impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da legislação supra citada. Confira-se: "Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020."
Nesse cenário, considerando que a Lei nº 14.010/20 foi publicada e entrou em vigor na data de 12.06.2020 e, computando-se o prazo residual a partir de 30.10.2020
, não há que se falar em prescrição, posto que o ajuizamento da ação monitória em 28.11.2020, foi dentro do prazo legal previsto de 05 (cinco) anos, contados da emissão da Nota Fiscal em 03.11.2015. Logo, a pretensão da autora/embargante não se encontra fulminada pela prescrição. (...).

(Decisão Monocrática, AREsp 2536549, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 26/06/2024)

(...) No caso, a celeuma havida refere-se à alegada suspensão do referido prazo decadencial diante do advento da Lei nº 14.010/2020 em razão da pandemia Covid-19. Vale lembrar que a referida lei dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia de Covid-19,
implicou a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais a partir da data da sua entrada em vigor, que corresponde à data da sua publicação em 12/06/2020, até o dia 30/10/2020, conforme o disposto no art. 3º, § 2º, da mencionada lei.
Sobre o termo inicial da suspensão, comungo da interpretação segundo a qual houve opção do legislador sobre o dia 12/06/2020, como já decidido neste Tribunal de Justiça bandeirante (...).

(Decisão Monocrática, AREsp 2450584, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/05/2024)

(...) Então, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir em 18.8.2017, sendo
suspenso apenas a partir de 12.6.2020, quando houve a suspensão dos prazos prescricionais por força da Lei 14.010/2020, acabando a suspensão em 30.10.2020.
(...).

(Decisão Monocrática, AREsp 2422752 Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 20/03/2024).

Diante disso, torna-se irrazoável dizer que se trata de uma decisão esporádica e isolada.

No mais, entendo que quanto à ausência de decadência, tal ponto foi firmemente debatido na decisão monocrática agravada.

Compulsando os autos, verifico que os documentos probatórios, em suma, indicam que as tentativas de renovação de contrato, de fato, se deram a partir de novembro de 2020. Todavia, tal data é posterior ao prazo final estabelecido em lei.

Em relação aos documentos anexados (ID. 5543610 e 5543612), verifico que estão datados de 2010 e apenas reencaminhados em 2021.

Para mais, faço demonstração da análise feita diante de cada documento:

Extrai-se dos autos o documento de notificação extrajudicial (ID. 5543613), o qual está datado de
23 de novembro de 2020
, data posterior ao período limite.

De mesmo modo, o e-mail tratando da proposta de negociação é de
27 de novembro de 2020
.

A ata notarial (ID. 5543966), a qual descreve uma conversa entre Bruna Silveira e Albano Martins, é de
27/11/2020
.

Quanto à Ata Notarial de ID. 5543970, houve tentativa de contato de Maria Sônia com Eladio em 09/10/2019 e 30/03/2020, para fins de pegar cópia do contrato anteriores e envio de proposta a ser debatida com o Sr. Luis. Todavia, ainda que datada de 2019, não passa de mera tratativa extrajudicial que não tem o condão de suspender o prazo decadencial.

O e-mail de ID. 5543990 enviado pela Adv. Luciana Paul, tratando de proposta inicial de negociação, é de
27/11/2020
.

Assim, ao entender que as provas já apresentadas são suficientes para formar convencimento do julgador, não há necessidade de analisar e valorar cada uma detalhadamente se já se chegou à conclusão de que não são suficientes para sustentar o pedido. Fundamenta-se que os princípios da celeridade processual e da economia processual permitem a ele proferir decisão antecipada do mérito quando não há necessidade de outras provas.

Outro ponto é que a parte agravante mencionou alguns atos normativos expedidos durante a pandemia que trataram sobre suspensão de prazo. Pelo que analisarei cada um deles.

Primeiramente, quanto à alusão às Portarias do TJPA da 02/2020 a 13/2020, passa-se a ponderar expressamente o que diz tais documentos legais.

Portaria TJPA 02/2020:

Art. 10-A. Ficam suspensos, por 30 (trinta) dias, os prazos dos processos físicos, judiciais e administrativos, de primeiro e segundo grau, em todo o Estado do Pará, ficando recomendado que advogados e partes compareçam às instalações do Tribunal, apenas em situações nas quais se tornem imprescindível a demanda pelos serviços judiciais ou administrativos prestados por este Poder.

§ 1º A suspensão prevista no presente artigo não alcança os processos em tramitação por meio de sistemas processuais eletrônicos (PJE, SEEU e PROMAG).

Portaria TJPA 03/2020, a qual entrou em vigor em 18/03/2020:

Art. 1º Suspender, em caráter excepcional, o expediente presencial em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder judiciário do Estado do Pará,

no período de 20 de março de 2020 até 30 de abril de 2020. §1º No período definido no caput,
ficarão suspensos os prazos processuais, administrativos e jurisdicionais
e a publicação de acórdãos, sentenças e decisões, bem como a intimação de partes ou advogados, na 14 e 24 instâncias, exceto com relação às medidas consideradas urgentes e as obrigações decorrentes do pagamento de precatórios, sejam eles objeto de acordo ou de ordem cronológica, especialmente os preferenciais.

Portaria TJPA 07/2020:

Art. 1º Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, mantido, com alterações, nesse período, o Regime Diferenciado de Trabalho, instituído pela Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 março de 2020.

Art. 2º Os processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus de jurisdição, que
tramitem
em meio eletrônico
, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir de 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de ato presencial.

Portaria TJPA 08/2020:

Art. 1º Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, mantido, com alterações, nesse período, o Regime Diferenciado de Trabalho e a suspensão dos prazos processuais, conforme instituído na Portaria 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020.

Art. 2º
Os processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus de jurisdição, que
tramitem
em meio eletrônico,
terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir de 15 de maio de 2020, sendo vedada a designação de ato presencial.

Portaria TJPA 09/2020:

Art. 1º Fica prorrogado para o dia 31 de maio de 2020 o prazo de suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, mantido, com alterações, nesse período, o Regime Diferenciado de Trabalho, instituído pela Portaria 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020 e prorrogado pela Portaria nº 7/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, de 28 de abril de 2020, com as alterações da Portaria Conjunta 8/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, de 3 de maio de 2020.

Art. 2º Ficam suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus, que
tramitem
em meios eletrônico e físico,
no âmbito de todas as comarcas do Poder Judiciário do Estado do Pará, pelo período de 15 a 17 de maio de 2020, conforme art. 2º da Resolução nº 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça e Decreto 729, de 5 de maio de 2020, do Governador do Estado do Pará.

Portaria TJPA 11/2020:

Art. 2º O art. 2º da Portaria Conjunta nº 9/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 11 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º
Ficam suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus, que
tramitem
em meios eletrônico e físico, no âmbito de todas as comarcas do Poder Judiciário do Estado do Pará,
pelo período de 15 a 24 de maio de 2020, conforme art. 2º da Resolução nº 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, Decreto 729, de 5 de maio de 2020, republicado em 17 de maio de 2020, em virtude de complementações adicionais, do Governador do Estado do Pará.”

Portaria TJPA 13/2020:

Art. 1º Fica prorrogado para o dia 14 de junho de 2020 o prazo de suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, mantido, com alterações, nesse período, o Regime Diferenciado de Trabalho, instituído pela Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, e prorrogado pela Portaria Conjunta nº 9/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 11 de maio de 2020, com as alterações da Portaria Conjunta 10/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020. Art. 2º
Ficam suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus, que
tramitem
em meios eletrônico e físico, no âmbito de todas as comarcas do Poder Judiciário do Estado do Pará,
pelo período de 25 de maio a 14 de junho de 2020.

Portaria TJPA 14/2020:

Art. 2º
Os processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus de jurisdição, que
tramitem
em meio eletrônico,
terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir de 15 de junho de 2020, observadas as demais disposições contidas no art. 2º, da Portaria Conjunta nº 7/2020/GP/VP/CJRMB/CJCI, de 28 de abril de 2020.

Em análise às Portarias Conjuntas TJPA da 02/2020 à 13/2020, verifica-se que elas não fazem menção aos prazos prescricionais e decadenciais no geral e, sim, aos prazos de processos que estavam tramitando no judiciário.

É imprescindível notar que o presente processo só teve início em 30/11/2020, data de sua distribuição. Ou seja, não tramitava na época de vigência de tais portarias, não cabendo aplicá-las.

Quanto as Resoluções do CNJ, verifica-se o que segue.

Resolução nº 313, de 19 de março de 2020:

Art. 5º Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020.

Parágrafo único. A suspensão prevista no
caput
não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente, respeitado o disposto no artigo 4o desta Resolução.

Resolução nº 314/2020:

Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição
, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral,
que tramitem
em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.

§ 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 221).

Faz-se necessária apontamento ao que expressa o art. 221 do CPC:

Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

Resolução nº 318/2020:

Art. 1º Ficam prorrogados para o dia 31 de maio de 2020 os prazos de vigência das Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020, e nº 314, de 20 de abril de 2020, que poderão ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência deste Conselho, caso necessário.

De mesmo modo que as Portarias do TJPA, tais resoluções também tratam apenas de processos que estavam tramitando à época.

Quanto ao Decreto nº 729, de 05 de maio de 2020, faço menção ao seu art. 1º, o qual resume do que trata o documento, de forma a demonstrar que não faz referência a prazos processuais:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as medidas temporárias de suspensão total de atividades não essenciais (lockdown), visando a contenção, no âmbito das cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá, do avanço descontrolado da pandemia da COVID-19.

Com relação ao argumento dos pedidos não alcançados pela decadência da renovatória, a parte agravante compreende que ainda que o pedido renovatório tenha sua decadência declarada, o pedido quanto a nulidade contratual ou, subsidiariamente, perdas e danos deve prosseguir.

Nesse sentido, diante da decadência do pedido renovatório, é necessário analisar a relação de interdependência entre os pedidos cumulados.

Para tal é necessário compreender que se a nulidade contratual e as perdas e danos forem pedidos autônomos, que não dependem do pedido renovatório, é possível que prossigam mesmo diante da decadência do pedido renovatório. Contudo, se esses pedidos estiverem vinculados de maneira que dependam do sucesso do pedido renovatório, eles poderão ser extintos.

Por isso, no caso em apreço, nota-se pela forma de pedir que a justificativa para o pedido de perdas e danos está vinculado “lucros cessantes correspondentes aos valores que a ADM deixará de auferir caso o contrato não seja renovado”.

Ou seja, diante dos argumentos anteriormente apontados, o direito da agravante decaiu por não propor a ação no período legal, recaindo sob a sua responsabilidade as demais questões consequentes.

No mais, a agravante pugnou pela análise dos argumentos trazidos no agravo interno de ID. 5543979 (Pág. 13-24). Pois bem, o que se verifica é a descrição de situação envolvendo acusação de contrato nulo firmado com a IREP. Todavia, o ponto central da discussão é o fato de que agravante perdeu o prazo para requerer a renovação contratual.

Dessa forma, quanto ao pedido da nulidade contratual igualmente não deve prosperar, pois o contrato que almeja anular é o já formalizado diretamente entre Sá Ribeiro e IREP, em decorrência da falta de renovação locatícia, pois não sendo este direito reconhecido, não há que falar em vício de locação do mesmo imóvel a terceiros.

Motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 13/08/2025